Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO COM AJUSTE. CABIMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERAÇÃO DA IDADE DE 24 ANOS. CONCLUSÃO DO CURSO.
1. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (CC, art. 1.699).
2. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático, tendo em vista a imprescindibilidade de pronunciamento judicial a respeito.
3. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
4. O direito aos alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
5. Embora no caso concreto a alimentanda tenha completado 24 anos, é razoável que se prorrogue a pensão por mais um semestre, até a conclusão do curso superior, diante da comprovação de seu esforço da real e excepcional necessidade.
6. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O contexto fático-jurídico e o pedido subsidiário da própria beneficiária autorizam o ajuste da obrigação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.